Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705769-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA RIO DAS PEDRAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 46, caput e § 1o, e 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 64 e 65, todos do Código de Processo Civil, e enunciado 33 da Súmula do STJ, defendendo a possibilidade de ajuizamento da ação movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural na sede da instituição financeira recorrida. Destaca que o acórdão impugnado não pode declinar de ofício a referida competência relativa (territorial). Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela habilitação da advogada MARIANA KNOFEL JAGUARIBE, OAB/DF 25.200 (ID 53020837). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 46, caput e § 1o, e 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 64 e 65, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Não obstante, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de habilitação feito pelo recorrido, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada nos autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005